Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-95.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001564-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMILSA MARTINS FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 796.576.301-00 (APELANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (APELANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), OSVANE RIBAMAR RAMOS - CPF: 004.084.021-21 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), AMILSA MARTINS FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 796.576.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA COMPRADORA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa que recebeu o veículo como parte de pagamento e deixou de efetuar a transferência de titularidade do bem para seu nome ou para terceiro, cujo fato culminou com o lançamento indevido de multas de trânsito e débitos de IPVA, em nome do antigo proprietário, é responsável pelos danos causados por sua conduta negligente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado por
Auto Campo Comércio de Veículos Ltda.
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, promovida por
Osvane Ribamar Ramos
.

Para tal desiderato,
sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que apenas comercializou o veículo zero km, e o veículo usado foi vendido diretamente para terceiro.

Aduz, ainda, que não ocasionou o dano material e, também, que não houve qualquer ato ilícito a caracterizar o dano moral, sendo o lapso temporal da transferência do veículo mero aborrecimento. Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja a ação julgada improcedente e, alternativamente, seja reformado o prazo de transferência do veículo, tendo em vista que já ocorreu em 10.03.2017 e, ainda, seja reduzido o valor arbitrado de danos morais e o apelado condenado em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões (Id 48852974), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta, em suas razões recursais, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que o veículo usado foi vendido diretamente para terceiro (Sr. Amilsa), e, por sua vez, o apelante, apenas, comercializou o veículo zero km, não havendo que se falar em dano de sua parte.

No caso, uma vez que a preliminar arguida se confunde com o mérito, com ele será analisado.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, sustentando, em síntese, que era proprietário do veículo Chevrolet S10, placa NRU 3188, sendo que, em agosto do ano de 2015, procurou a apelante Auto Campo Comércio de Veículos Ltda., com a finalidade de substituir o seu veículo e, após as negociações, adquiriu o veículo CR-V, pelo valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), entregando o veículo Chevrolet S10 para a concessionária apelante, como parte do pagamento e, logo em seguida, o mencionado veículo foi vendido para a requerida Amilsa Martins Farias de Almeida.

Arguiu, ainda, que mesmo após ter entregado o veículo e a concessionária apelante o ter revendido para a Sra. Amilsa, não ocorreu a transferência da sua propriedade, motivo pelo qual vem recebendo inúmeras infrações de trânsito, causando-lhe constrangimentos e danos.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando as requeridas, solidariamente, a proceder a transferência do veículo no prazo de 15 (quinze) dias; a quitação das multas e IPVA em aberto, e ainda, ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título da danos morais.

Vejamos.

É incontroverso nos autos que o apelado
adquiriu o veículo CR-V,
pelo valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) (Id 48851983 - Pág.
3), entregando o veículo Chevrolet S10 para a concessionária apelante (Id 48851983 - Pág. 2), como parte do pagamento e, logo em seguida, o mencionado veículo foi vendido para a requerida Amilsa Martins Farias de Almeida.

Restou incontroverso nos autos, ainda, que não ocorreu a transferência da propriedade do veículo em questão junto ao Detran-MT, o que resultou no acúmulo de multas e débitos de IPVA (Id 48851981, Id 48851980, Id 48851979 e Id 48851978) em nome do apelado.

Assim sendo, não há como imputar ao apelado o ônus de suportar os débitos de IPVA, junto à SEFAZ-MT, assim como, dos débitos de multas, por conta do veículo que ele vendeu à apelante – loja especializada em compra e venda de veículos.

Da mesma forma, o fato do apelado não possuir qualquer relação jurídica com a venda subsequente, estabelecida entre a apelante e a Sra.
Amilsa
, é de se concluir que o apelado possui o direito de exigir da apelante, que lhe comprou o veículo, o cumprimento da expectativa de ver efetivada a transferência da titularidade do veículo.

Em outras palavras, se a apelante optou por não transferir o veículo para seu nome, bem como não cuidou para que a Sra.
Amilsa
providenciasse essa transferência, cabe a ela, apelante, então, arcar com as consequências dessa omissão.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“Compra e venda de veículo.
Omissão da revendedora e do terceiro adquirente relacionada à transferência do bem. Revendedora de veículo que tem obrigação, inclusive por dever de boa-fé objetiva, de providenciar para que o adquirente transfira o veículo para o seu nome, retirando-o do nome do antigo proprietário.
Protesto e inscrição do nome do autor, primitivo proprietário, na dívida ativa, por débitos incidentes sobre o veículo. Dano moral caracterizado. Indenização reduzida para R$ 5.000,00, valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Danos materiais representados pelos débitos incidentes sobre o veículo e lançados em nome do autor. Ressarcimento devido pela ré, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, mediante comprovação. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1010398-63.2015.8.26.0066; Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019)” (destaquei)

Do mesmo modo, não há que se falar na inexistência de dano moral, haja vista que, embora por um lado, o nome do apelado não tenha sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por outro, a omissão da apelante em não ter se certificado de que a Sra. Amilsa transferiria a titularidade do veículo, acarretou-lhe o transtorno de constarem, em seu nome, débitos tributários – IPVA e multas, o que, evidentemente não se trata de mero aborrecimento do cotidiano.

Quanto ao valor da indenização, vale frisar que o arbitramento deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a extensão do abalo, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se transforme em incentivo à prática desidiosa que o ensejou.

A indenização, portanto, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, traduzindo-se em compensação representada por um
quantum
suficiente para servir de conforto ao apelado.

Assim sendo, infere-se que o valor arbitrado (R$ 12.000,00) deve ser minorado, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos legais estabelecidos na sentença.

Além disso, não prospera a alegação da apelante para alterar a data de transferência do veículo para 10.03.2017, uma vez que o ato sentencial, tão somente, determinou que o veículo fosse transferido no prazo de 15 (quinze) dias, devendo o apelante protocolar a transferência dentro do prazo junto ao departamento de trânsito ou, ainda, comprovar que tomou providencia de protocolar junto ao respectivo departamento.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,
para reduzir o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020